Tribunal: TJPA
Processo: 0054662-97.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0054662-97.2012.8.14.0301

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

AUTORIDADE: LUIZ GUILHERME DA ROCHA LUZ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO CONTRA DECISÃO DE NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART. 1.030, I, “A” do CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº
1.048.686 (TEMA 954), JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A análise do pleito do recorrente exigiria, inevitavelmente,
o reexame
d
e
norma local, pois a verificação da eficácia da norma, bem como da natureza jurídica do benefício concedido, demandaria necessariamente a análise da Lei Municipal nº 7.502/90 (Estatuto dos Funcionário Públicos do Município de Belém) por parte do Supremo Tribunal Federal, o que seria vedado em sede de recurso extraordinário, consoante tese fixada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.686 (tema 954), segundo a qual

n
ão tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público
.

2. Agravo interno improvido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores
do Tribunal P
leno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, Desembargador Ronaldo Marques Valle (Vice-Presidente). Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente).
Afirmou impedimento / suspeição a
Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO N.º 0054662-97.2012.814.0301

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

(
REPRESENTANTE: EDUARDO AUGUSTO DA COSTA BRITO
-
PROCURADOR DO MUNICÍPIO)

AGRAVADO: LUIZ GUILHERME DA ROCHA LUZ

(
REPRESENTANTE: CLEITON RODRIGO NICOLETTI
-
OAB/PA 17.248)

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle (Relator):

Trata-se de agravo interno (Id 7413277) contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundada em tese fixada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.048.686 (Tema 954), segundo a qual: “Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor
público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público”.

Nos presentes autos, 1ª Turma de Direito Público proferiu acórdão reconhecendo o direito à progressão funcional do servidor por antiguidade, ante o preenchimento dos requisitos previstos nas Leis Municipais n.
º
7.546/91 e n.
º
7.507/91 do município de Belém.

Contra esta decisão, o agravante interpôs recurso extraordinário, sustentando, em síntese, que o acórdão impugnado teria violado o disposto no artigo 37, XIV, da Constituição Federal, uma vez que seria incabível a alegação de direito adquirido a regime jurídico.

Apontou, ainda, ofensa ao artigo 2º, III, e 60, §4º, da Constituição Federal, considerando que a Lei Municipal n. 7.502/90 careceria de regulamentação normativa para a concessão de progressão funcional, não podendo o Poder Judiciário interferir na atividade legislativa, sob pena de violação à separação dos poderes.

O recurso não foi admitido, nos termos do art. 1.030, V, do Código de Processo Civil,
por esbarrar
no óbice do enunciado 280 da Súmula do STF (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”), tendo em vista que a verificação da autoaplicabilidade da progressão funcional, ou a necessidade de regulamentação normativa, demandaria análise das Leis Municipais n.
º
7.502/90,
n.
º
7.528/1991 e
n.
º
7.673/1993.

Insurgindo-se contra esta decisão, o Município de Belém interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, sendo, então, o processo encaminhado à Corte Suprema.

Na apreciação do agravo, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, proferiu decisão (Id 6320636) determinando a devolução dos autos
a esta
Corte
,

porquanto
a matéria discutida no recurso extraordinário
teria sido
submetida ao regime de repercussão geral, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.686 (Tema 954), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja tese fixada foi a de que “não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público”.

Assim, em cumprimento à referida determinação, proferi decisão (Id 6417054) negando seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, segundo o qual deveria o Vice-Presidente do tribunal negar seguimento a recurso extraordinário que discutisse questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal
rejeitasse a
repercussão geral.

Agora, o Município de Belém maneja o presente agravo interno, fundado no art. 1.021 do CPC, com o objetivo de impugnar a decisão que, diante da inexistência da repercussão geral da matéria,
negou seguimento ao
recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Alegou o agravante que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará feriria frontalmente os
arts
. 2º, inciso III, e 60 da Constituição
Federal, sob o argumento de que a norma que prevê o pagamento decorrente da progressão funcional por antiguidade, constante da
L
ei
Mu
nicipal
n.
º
7.502/90, seria de eficácia contida, não podendo, portanto, o Poder Judiciário deferir o referido benefício, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, por atuar como legislador positivo.

Também sustentou que, como o servidor já receberia gratificação por tempo de serviço, chamada de triênio, não poderia receber nova vantagem com base no mesmo critério de tempo de serviço, sob pena de violação ao art. 37, incisos XIV e XV, da CF.

Ancorado
nestes fundamentos, aduziu não se verificar o óbice do Tema 954 da repercussão geral do STF, pois a decisão ignorou que o recurso extraordinário não foi interposto com o objetivo de analisar normas atinentes à carreira do serviço público, mas sim
visando
afastar violação ao disposto nos artigos 37, XIV e XV, da Constituição.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id 8057207).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle (Relator):

Da análise de tudo quanto foi apontado pelo agravante, não vislumbro razões que afastem a aplicação d
a Tese 954
do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual
“não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público”.

Como se observa, o recorrente insurg
iu-se
contra o deferimento da progressão funcional ao servidor, com o argumento de que a norma municipal que regula a matéria seria de eficácia contida, o que impediria seu deferimento pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, bem como diante do fato de que o servidor público já receberia gratificação, denominada triênio, com base no critério de tempo de serviço, não podendo receber novo benefício com o mesmo fundamento, já que haveria violação ao art. 37, XIV e XV, da CF.

Ora, é evidente que a análise do pleito do recorrente exigiria, inevitavelmente, exame da norma local, pois tanto a verificação da eficácia da norma, bem como da natureza jurídica do benefício concedido, demandaria necessariamente a análise da Lei Municipal n
.
º 7.502/90 (Estatuto dos Funcionário
Públicos do Município de Belém) por parte do Supremo Tribunal Federal, o que seria vedado em sede de recurso extraordinário
, à luz do enunciado 280 da Súmula do STF
.

Ademais, como já consignado no relatório, na apreciação do agravo do art. 1.042 do CPC, o próprio Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à esta Corte, para aplicação da tese firmada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.686 (TEMA 954), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, segundo a qual: “
n
ão tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público”.

Sendo assim,
voto pelo não provimento do agravo interno.

Belém, 06/04/2022